Tribunal: TJSP
Processo: 1005147-61.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005147-61.2019.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante ECO
VILA TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado
ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE MÁQUINAS DE CONCRETO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 9908
2
Voto no 9.908
Embargos de Declaração no 1005147-61.2019.8.26.0248/50000 (Ref: 8745)
Embargante: ECO VILA TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
Embargado: ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE MÁQUINAS DE
CONCRETO LTDA.
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Indaiatuba
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradiçaõ.
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
94/100 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28/04/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 08/05/2020, o que lhe confere
tempestividade.
O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados,
nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 9908
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o Embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o recurso de apelação não comportou provimento, especialmente porque
analisando detidamente os autos, restou evidente que o título que dera origem à emissão
das duplicadas é objeto de discussão nos autos da ação de execução no
1009696-85.2017.8.26.0248.
Além do mais, depreende-se dos autos que houve oposição de embargos
à execução pelo autor, sob o no 100356-83.2018.26.0248, os quais foram julgados
improcedentes.
À luz das informações contidas nos autos, não há porque distribuir nova
ação para formular a sustação dos protestos, posto que o pedido deveria ter sido formulado
na própria ação de execução em que está sendo discutido o título originário, na medida em
que as duplicatas discutidas na presente demanda decorrem do mesmo objeto discutido nos
autos da ação de execução no 2009696-85.17.8.26.0248.
Insta observar, ainda, que os artigos 300 e seguintes do Código de
Processo Civil não trazem nenhum óbice à utilização da tutela de urgência no processo
executivo, sendo permitido ao embargante alegar qualquer matéria que constitui defesa no
processo de conhecimento, conforme preconiza o art. 917, Inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Deste modo, a decisão de primeiro grau não merecera nenhuma
modificação quanto ao julgado às fls. 31/32, integrada pela decisão de fls.44/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 9908
4
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos.
“De fato, no caso em tela, era mesmo o caso de extinção do
processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo
485, VI, do Código de Processo Civil.
Isto, porque, conforme informou a própria Autora na peça
vestibular, o título que deu origem à emissão das duplicatas
objeto da presente demanda, vale dizer, o contrato de
locação anexado aos autos às fls. 26/27, é objeto de
discussão nos autos da ação de execução no
1009696-85.2017.8.26.0248, sendo certo, inclusive, que
houve oposição de embargos à execução pelo Autor,
executado
naquela
demanda,
que
recebeu
o
no
100356-83.2018.8.26.0248,
os
quais
foram
julgados
improcedentes.
Diante deste cenário, agiu com acerto o MM. Juízo
sentenciante ao concluir que não havia necessidade de se
distribuir nova ação para se formular requerimento de
sustação dos protestos, haja vista que pedido deveria ter sido
formulado na própria ação de execução em que está sendo
discutido o título originário, e não por meio de ação própria,
tendo em vista que é cabível o pedido de tutela de urgência,
ainda que de forma incidental, no mesmo procedimento em
que se busca a satisfação do crédito.”
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 9908
5
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 9908
6
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator